Tribunal: TJDFT
Processo: 0719404-78.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. CLONAGEM DE CHIP. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. FRAUDE. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos elaborados na inicial para decretar a rescisão contratual referente à linha telefônica de no 61 98175-1016, declarar a inexistência de débitos correspondentes a encargos e serviços prestados após março de 2020, bem como condenou a parte ré a pagar à requerente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Em seu recurso, sustenta a parte recorrente que estava doente e com baixa imunidade, tendo sido lesado seu tempo produtivo, visto que teve que arriscar mais ainda a sua saúde ao sair de casa em tempos de pandemia por causa da desídia e das diversas falhas na prestação de serviços da telefonia, pugna pela majoração do dano moral.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 19756254 e 19756255). Contrarrazões apresentadas (ID 19756261).

III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

IV. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

V. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

VI. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 2.000,00, como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. Neste sentido, confira-se: (Acórdão n.1208585, 07154168320198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 16/10/2019, Publicado no DJE: 21/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.